Tribunal: STF
Processo: Pet 9076
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de efeito suspensivo a eventual recurso extraordinário a ser interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, requerido por Edgar de Souza, eleito Prefeito de Lins/SP, nas eleições de 2016.
    Na petição inicial, é narrado que o recorrente
    “[f]oi acusado de promover as seguintes condutas irregulares: (i) doação de bens imóveis a eleitores de Lins em ano eleitoral; (ii) violação do princípio da impessoalidade e a realização de publicidade institucional durante o período vedado; e, (iii) ‘caixa 2’ e transgressão do art. 30- A da Lei 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE). Em face disso, oportunamente, o r. Juízo zonal julgou parcialmente procedente a lide, reconhecendo a existência de conduta vedada porquanto, durante o período eleitoral, o Requerente teria veiculado propaganda institucional no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, o que resultou na aplicação de multa, fixada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 
    Inconformadas, as partes litigantes recorreram ao e. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE/SP) que, depois dos trâmites de estilo, por maioria de votos, determinou a cassação do registro da chapa vencedora do certame em razão de que concluiu: (i) que houve abuso de poder político e de autoridade, por meio da veiculação de propaganda institucional no site da Prefeitura, com fotos e nome do candidato à reeleição, fora do período do eleitoral; e, (ii) que existiu conduta vedada, consistente na inserção de 9 (nove) matérias no site da Prefeitura, dentro do período vedado, passíveis de punição. 
    Sem se resignar, o Requerente interpôs Recurso Especial, almejando a reforma do julgamento regional. Porém, no e. TSE, o julgamento foi mantido. Inclusive, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial Eleitoral nº 0000476-43.2016.6.26.0067, em 06 de agosto de 2020, ao concluir a sua avaliação do caso concreto, a c. Corte Superior eleitoral ordenou a realização de nova eleição, ainda que indireta, no âmbito municipal, com esteio no art. 224, §4º, I, do Código Eleitoral (CE), nos termos do voto do e. Min. Edson Fachin” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Informa que “o respectivo acórdão ainda não foi publicado no Diário de Justiça eletrônico” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Aduz, ainda, que,
    “[a]o final, o resultado do julgamento foi assim proclamado: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental, e, por maioria, vencidos a Min. Rosa Weber e os Min. Tarcísio Vieira De Carvalho Neto e Sérgio Banhos, entendeu que a execução do acórdão deve se dar imediatamente, nos termos do voto do Min. Edson Fachin. Votaram com o Relator os Ministros Og Fernandes (voto reajustado), Luis Felipe Salomão e Luís Roberto Barroso (Presidente). Prosseguindo, o Tribunal, por maioria, vencido o Ministro Luis Felipe Salomão, determinou a realização de eleições no âmbito municipal, conforme o art. 224, §4º, I, do CE, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin” (pág. 3 do documento eletrônico 1). 
    Na presente petição, alega que as eleições indiretas acarretarão em alternância da chefia do Poder Executivo por um curto período de tempo, prejudicando a continuidade administrativa.
    E requer, por fim, a concessão de
    “medida liminar para a imediata suspensão da execução do Acórdão do e. TSE até admissibilidade do correlato Recurso Extraordinário ou, alternativamente, até oposição, julgamento e publicação dos Embargos De Declaração, com a imediata recondução do Requerente e do seu Vice aos cargos eletivos para os quais foram eleitos” (pág. 20 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar.
    Isso porque o Supremo Tribunal Federal não é competente para analisar a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário que sequer foi interposto, ou seja, ainda inexistente.
    Ainda que já tivesse sido protocolado o apelo extremo, não competiria ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem (Súmula 634/STF), cabendo ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade (Súmula 635/STF).
    Ademais, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.525/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, 
    “[n]o tocante à exigência de trânsito em julgado da decisão que implica na vacância do cargo, prevista no art. 224, § 3º do Código Eleitoral, seus efeitos práticos conflitam com o princípio democrático e a soberania popular. Isto porque, pelas regras eleitorais que institui, pode ocorrer de a chefia do Poder Executivo ser exercida, por longo prazo, por alguém que sequer tenha concorrido ao cargo. Dessa forma, a decisão de última ou única instância da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, em regra, será executada imediatamente, independentemente do julgamento dos embargos de declaração.”
    Isso posto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator